Tribunal: TJES
Processo: 5010215-12.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010215-12.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RECORRIDO: MARIA DA PENHA PEREIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010215-12.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDOS: MARIA DA PENHA PEREIRA e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE FISIOTERAPIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA COM DIRECIONAMENTO AO ESTADO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO JÁ REALIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IM PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo recorrente, Id. 10590504.

Contrarrazões apresentadas, id’s. 10590508 e 10590510. Com registro de que a recorrida Maria da Penha encontra-se amparada pela Defensoria Publica, desde o início e que o Estado do Espírito Santo encontra-se amparado por seu Procurador.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 10590504), eis que

preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10590487), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“ANTE TODO O EXPOSTO:

[i]

no que se refere ao pedido de
“fisioterapia”
, com apoio na fundamentação supra,
extingo o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015) e
julgo PROCEDENTE
a pretensão autoral,
confirmando a decisão liminar
(ID
32104964
), em todos os seus termos, determinando, por consequência, que os demandados,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, por meio de seus órgãos competentes, disponibilizem à parte requerente,
MARIA DA PENHA PEREIRA
, conforme laudos médicos,
as sessões de fisioterapia necessárias à sua patologia
, em estabelecimento público, privado ou filantrópico, adotando-se todas as providências para que a parte autora possa receber os devidos cuidados que se fizerem necessários.

Direciono inicialmente a ordem de cumprimento desta decisão

ao
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, sob as penas da lei, sem prejuízo de que, não cumprida a determinação judicial, esta seja redirecionada ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Enunciados ns.º 08 e 60, das Jornadas de Direito da Saúde do r. CNJ).

[ii]
quanto aos pedidos de realização dos exames de
“ressonância magnética de coluna torácica e lombo-sacra, e eletroneuromiograma”
, julgo improcedente o pleito autoral e extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).”

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, em que a autora alega, ser portadora de doença de parkinson e que para manter sua saúde necessita de d
isponibilização/realização de exames de ressonância magnética e eletroneuromiograma, e sessões de fisioterapia.

Tutela antecipada determinando que o Munícipio de Cariacica conceda as sessões de fisioterapia necessárias à patologia apresentada pela autora, id. 10589868, devendo em caso de descumprimento a ordem ser direcionada ao Estado do Espírito Santo.

Nas razões recursais, o Município de Cariacica alega a necessidade de direcionamento da ordem ao Estado do Espírito Santo, afirmando que a competência do Município

restringe-se a serviços de baixa complexidade.

Analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença não merece reforma, pois, a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a exigência de atuação integrada do poder público como um todo, através de um Sistema Único de Saúde, para garantir a saúde de todos (artigos 23, II e 196 da CF/88). Senão, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (
Grifei
).

O direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196
da
Constituição Federal
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

No que tange ao direcionamento do pleito aos entes, cumpre destacar que há responsabilidade solidária dos entes federativos, detendo, todos, legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde pública. Os entes da federação tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. O assunto foi decidido pelo STF, resultando no Tema 793, a seguir:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

Diante disso, em observância à parte final disposta no Tema 793 do STF, necessário determinar sobre quem recairá o cumprimento da obrigação, o que foi feito na r. sentença de primeiro grau, ao direcionar a ordem de concessões de sessões de fisioterapia à autora, ao Municipio de Cariacica e, em caso de descumprimento, ao Estado do Espírito Santo.

Outrossim, destaca-se que na fase apropriada de cumprimento de sentença, haverá, se for o caso, o estabelecimento das regras de ressarcimento ao ente público que suportou o ônus do provimento judicial. É exatamente essa a linha pacífica de decidir do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
”. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa em R$ 1.000,00

(mil reais), em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública Estadual-FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual 105/97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)